Tribunal: TJDFT
Processo: 0711562-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711562-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ALEX ARAUJO BARRETO, DENISE SOARES ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO, MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARRETO, ALYSSON ARAUJO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos Dos Embargos a Execução, processo n. 0707328-27.2021.8.07.0003, no qual concedeu efeito suspensivo à execução no 0700689-90.2021.8.07.0003, ajuizada em desfavor de ALEX ARAÚJO BARRETO, DENISE SOARES ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO, MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO BARRETO, ALYSSON ARAÚJO BARRETO (ID 87356911). Transcrevo a r. decisão agravada: “Verifico que, de fato, a parte embargante realizou o depósito do valor que entende devido. Por conseguinte, concedo efeito suspensivo aos presentes embargos à execução. Traslade a secretaria cópia da presente decisão para o processo originário 0700689-90.2021.8.07.0003. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta pela embargada.” Inconformada, a embargada recorre. Alega que, na origem, os embargantes, ora agravados, ajuizaram embargos à execução, bem como realizaram depósito em conta judicial da importância de R$ 8.103,68, ao passo que a dívida cobrada é de R$ 12.709,98, portanto, entende que não há garantia do juízo, por isso merece reforma a r. decisão recorrida. Sustenta a tese que “o depósito em juízo deve compreender o valor integral da dívida, incluindo juros, multa de mora e encargos indicados na Ação de Execução e não o valor que os Executados entendem devido.” Pugna pelo efeito suspensivo ativo para permitir o prosseguimento da execução. No mérito requer o provimento e conseqüente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25001564). Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Insurge-se o exeqüente/embargado contra a r. decisão de primeiro grau que concedeu efeito suspensivo nos embargos a execução, acolhendo apenas o depósito parcial da dívida cobrada. Infere-se dos autos que a dívida cobrada é R$ 12.709,98, e o depósito realizado pelos embargantes/agravados foi de R$ 8.103,68. Portanto, o cerne da questão recursal é determinar se o depósito para a garantia do juízo capaz de ensejar o efeito suspensivo concedido em sede de embargos a execução é o da dívida cobrada ou aquele que o embargante entende devido. Desde logo pedindo vênias ao d. Magistrado a quo, mas, em tese, o valor da garantia do Juízo é o da execução e não o que embargante entende como devido. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA. DEPÓSITO. TOTALIDADE DA DÍVIDA. 1. A regra geral é a não suspensão da execução pela oposição de embargos do devedor, permitindo que o feito executivo continue a correr normalmente. 2. A suspensão da execução depende de decisão expressa do juízo após constatar a presença dos requisitos necessários. 3. O valor da garantia é aquele executado e não aquele que o embargante entende como devido. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 956715, 20160020169956AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 386/446) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. GARANTIA DO JUÍZO INTEGRAL. NECESSÁRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos ante a inexistência da garantia integral do juízo. 2. O deferimento do efeito suspensivo, ainda que para sustar parte da execução, pressupõe a cumulação das condições previstas no artigo 919, §1o, do CPC. Precedente. 3. No caso vertente, o valor penhorado é manifestamente insuficiente para garantir o valor total do débito, restando inviável a atribuição do pretendido efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1187613, 07078876120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Impõe ressaltar ainda que, a regra geral é a não suspensão da execução pela oposição de embargos do devedor, permitindo que o feito executivo continue a correr normalmente, diante do depósito apenas parcial do débito cobrado. Logo, afere-se elevada a probabilidade de provimento do recurso. Sobreleva-se intuitivo que o sobrestamento da execução sem a integral garantia do juízo enseja risco ao resultado útil do processo, pois, como dito, o efeito suspensivo concedido aos embargos a execução é exceção, e não a regra. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o embargante/executado fez o depósito da parte do débito que entende devida, por isso, em tese, o processo de execução pode e deve prosseguir, mas apenas quanto à diferença do que é cobrado e o que já fora depositado em Juízo, ressalvado-se porém, desde logo, a possibilidade de os agravados/embargantes reforçarem a garantia. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, é possível chegar a conclusão de que o deferimento da liminar comporta apenas parcial deferimento. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para considerar que os efeitos da r. decisão agravada, de suspensão da Execução n. 0700689-90.2021.8.07.0003, se dê somente em relação a quantia já depositada em Juízo (R$ 8.103,68), determinado, por conseguinte, que prossiga quanto à diferença do débito cobrado, ressalvado, desde logo, a possibilidade de reforço da garantia pelos agravados/embargantes. Comunique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator